Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. ORDEM DE EMENDA DA PEÇA VESTIBULAR. NECESSÁRIA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DESSE TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DO DEMANDA. AFIRMADA AUSÊNCIA DE OPORTUNA CORREÇÃO DOS DEFEITOS APONTADOS NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DOCUMENTO ESSENCIAL JUNTADO AOS AUTOS ANTES DE SER PROLATADA A SENTENÇA DE PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. DEFEITO SANADO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO NÃO DECRETADA POR ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cédula de crédito bancário, como título executivo, segundo a previsão do art. 26 da Lei no 10.931/04, é passível de circulação mediante endosso, nos termos do § 1o do art. 29 do mesmo diploma legal. Logo, indispensável que a via original desse instrumento contratual instrua a ação executiva nele fundada.
3. No caso, antes de ser prolatada a sentença extintiva, o banco apelante peticionou e juntou a cédula de crédito bancário original, devidamente digitalizada, com o que saneou o defeito identificado pelo juízo de origem na ordem de emenda à peça vestibular da demanda executiva. Corrigida a falha que inviabilizava o regular processamento da ação de execução, incabível se mostra a prematura extinção do processo por indeferimento da inicial. Hipótese em que necessária a cassação da sentença para que tenha regular processamento o feito.
4. A inicial foi indeferida por descumprimento de ordem de emenda dada pelo julgador monocrático, não havendo que se falar em extinção do processo por abandono do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.